Tribunal: TJMT
Processo: 1006794-42.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006794-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), LINDOMAR VARGAS - CPF: 939.972.991-53 (PACIENTE), MPEMT - SAPEZAL (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (IMPETRANTE), LINDOMAR VARGAS - CPF: 939.972.991-53 (PACIENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JEYCE MICAELLY FELIX DA SILVA - CPF: 700.524.491-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. A. P. - CPF: 082.838.361-88 (VÍTIMA), RAFAELA LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 083.635.671-32 (VÍTIMA), L. D. D. S. (VÍTIMA), J. D. S. L. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS MOREIRA MILHOMEM

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA MENOR - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006794-42.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCAS MOREIRA MILHOMEM

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Lucas Moreira Milhomem, em favor de
LINDOMAR VARGAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica para menor.

Relata que o decreto cautelar foi expedido em dezembro de 2019, sem que tenha sido ouvido na fase inquisitorial, tomando conhecimento dos fatos apenas por ocasião do cumprimento do mandado de prisão.

Destaca que os supostos fatos ocorreram em meados de 2016 e 2017, ou seja, de três ou quatro anos passados e que não há qualquer registro criminal que macule a honra ou moral do paciente ou indique que ele é costumeiro na prática de crimes.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação concreta e adequada no decreto cautelar, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente diante dos bons predicados do paciente.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
indeferido
, id. 36989487 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante ID. 37343547 - Pág. 2, noticiando que o paciente foi denunciado pelo pratica dos crimes descritos no art. 243 do ECA, e arts. 217-A e art. 218, caput, ambos do CP, sendo que em 03/03/2020, foi recebida a denúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, conforme ID. 38430474 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS MOREIRA MILHOMEM

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de outras cautelares
.

Pois bem. O pedido de liminar foi reapreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

Imputa-se ao paciente a prática, em tese, dos delitos de estupro de vulnerável, corrupção de menores e fornecimento de bebida alcoólica para menor.

Tendo em vista que os prazos e atos processuais, bem como as sessões judiciais estão suspensos até 20 de abril de 2020, consoante PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, chamo o feito à ordem, e avalio a necessidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

O juízo a quo, acolhendo a representação da autoridade policial decretou a prisão preventiva, id. N. 36339490 - Pág. 90, consignando, in verbis:

“VISTOS EM REGIME DE PLANTÃO JUDICIÁRIO

(...)Trata-se de representação do Ilustre Delegado de Policia de Sapezal, Dr.Gustavo Godoy Alevado, pugnando pela decretação da prisão preventiva de JEYCE MICAELLY FELIX DA SILVA e
LINDOMAR VARGAS
, pela prática do delito de estupro de vulnerável, descrito no artigo 217-A, caput, em face das vítimas Júlia da Silva Lima, Larissa Dantas dos Santos, Isabel Lima do Nascimento, Rafaela Lima do Nascimento e Geysibel Alves Pereira, bem como o crime de fornecimento de bebida alcoólica à adolescente, descrito no artigo 243 do ECA, a fim de garantir a ordem pública.

Ressai da representação que a suspeita Jeyce atrai a confiança das vitimas e seus responsáveis com um suposto estudo bíblico em sua residência e posteriormente sugere uma brincadeira de verdade ou desafio, oferecendo bebidas alcoólicas às vitimas, como pretexto para os abusos praticados por seu companheiro Lindomar.

A autoridade policial requer ao final a decretação da prisão preventiva dos suspeitos, aduzindo que estão presentes os requisitos legais para tanto.

Instado a se manifestar o Ministério Público foi favorável ao pedido da autoridade policial.

Vieram os autos conclusos.

Da análise detida dos autos verifico a plausibilidade do pedido da autoridade policial, em consonância com o parecer ministerial, de modo que merece deferimento.

Os elementos colhidos até o presente momento são suficientes para comprovar a materialidade delitiva, diante dos documentos que acompanham o presente incidente além da representação.

Os indícios de autoria existem nos autos, consubstanciados no depoimento das vítimas, prestados em delegacia de polícia.

É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Da análise dos autos, verifico que estão presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o "fumus comissi delicti".

Passo a análise do segundo pressuposto da prisão processual, o "periculum libertatis" o qual verifico que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública, com vistas ao resguardo social e garantia da aplicação da lei penal e instrução processual.

Com efeito, a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta

É lógico que os representados são protegidos pelo principio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

Da análise dos elementos colhidos até o presente momento, verifico que as circunstâncias do crime indicam a gravidade da conduta dos indiciados, uma vez que se trata de crime de estupro de vulnerável, tendo os mesmos se aproveitado da inocência das 05 (cinco) vitimas, para consumirem o ato.

Também resta configurada a necessidade de garantia da aplicação da lei penal e instrução processual, tendo em vista que os suspeitos podem se evadir em distrito de culpa.

A situação narrada revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal acima invocada. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a decretação da prisão dos representados. Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva dos representados JEYCE MICAELLY FELIX DA SILVA e LINDOMAR VARGAS, já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP (...)”.

A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (
periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do delito praticado pelo ora paciente, de modo que não foram apontados dados concretos a justificar a segregação provisória, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes.

Ademais, não obstante a gravidade dos fatos sob apuração, o juízo
a quo
deixou de evidenciar a
contemporaneidade
dos riscos os quais se pretende evitar com a segregação provisória do paciente, tendo em vista que os fatos ocorreram nos anos de 2016 e 2017.

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar à ordem pública.

Além disso, em consulta no sistema Primus, constata-se que o juízo
a quo
, em 13/03/2020, concedeu liberdade provisória à corré JEYCE MICAELLY FELIX DA SILVA.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a liminar pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
LINDOMAR VARGAS,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)
proibição de manter contato com testemunhas e vítimas.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020